Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702159-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO BARBOSA DE MIRANDA IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Noticio que o agravo interno será julgado juntamente com o habeas corpus. Intimem-se os patronos. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 15:32:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator